Tribunal: TJMT
Processo: 0009264-94.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009264-94.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELMAR HOFFMANN ZIMMER - CPF: 488.307.479-04 (APELADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENILTO RODRIGUES - CPF: 804.622.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 006.903.131-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 415.497.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR, INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO E AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA [10KG] – NOCIVIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES – PROPORCIONALIDADE – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO PARADIGMA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRIBUNAL – NOVOS FUNDAMENTOS – DIMINUIR PENA DO RÉU – PERMISSÃO – ARESTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INEXISTENCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES – DIREITO SUBJETIVO DO APELADO – TRANSPORTE INTERESTADUAL - FRAÇÃO 1/2 – AUTORIZAÇÃO – JULGADO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO APLICADO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARESTOS DO TJMT – PRESCRIÇÃO – PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS – MAIS DE 8 ANOS ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO.

A apreensão em quilogramas e natureza da droga devem ser avaliadas para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública” e “quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O aumento procedido pelo juiz da causa revela-se desproporcional à quantidade e natureza da droga, notadamente porque o c. STJ, em apreensão de aproximadamente 10kg de cocaína, tem em perspectiva que
“a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses [...] se apresenta proporcional e adequada ao caso”
(AgRg no AREsp n. 1.450.886/SP).

O c. STJ firmou posição segundo a qual a redução abaixo de 1/6 (um sexto), pela incidência de atenuantes genéricas, pressupõe fundamentação concreta e idônea (HC 546131/DF; TJMT, AP N.U 0002568-50.2018.8.11.0042; AP N.U 1014785-06.2019.8.11.0000).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso do órgão do Ministério Público, pode acrescentar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para diminuir a pena do réu (STJ, REsp no 753.215/SP; STJ, REsp no 660.694/RS, TJAP AP 0025428-98.2015.8.03.0001).

“O réu é primário e não possui antecedentes criminais e embora tenha transportado 10.017g (dez mil e dezessete gramas) de droga, quantitativo considerável de entorpecente de alto poder de nocivo, tal aspecto, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do referido benefício legal, uma vez que ausentes outros elementos probatórios indicativos de que integre organização criminosa ou se dedique a atividade delitiva”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça).

A destinação da droga a outro Estado da Federação, a forma de acondicionamento e a nocividade da droga [cocaína], autorizam a fração
“de 1/2 (metade), diante das circunstâncias do caso concreto”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055.

A primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - recomendam a manutenção do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o)

Se não houve substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, não se evidencia interesse recursal nesse ponto (TJMT, AP no 13851/2018;AP N.U 0000416-98.2013.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009264-94.2010.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): DELMAR HOFFMANN ZIMMER

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 0009264-94.2010.8.11.0006), que condenou DELMAR HOFFMANN ZIMMER por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, com a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 124113138).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1) a natureza e quantidade da droga apreendida somados à forma de acondicionamento autorizam o aumento da pena-base em patamar superior ao adotado pelo juiz da causa; 2)
“a grande quantidade e a natureza da droga apreendida, [...], constitui fator indicativo idôneo para demonstrar a dedicação às atividades criminosas do réu, sem que isto constitua bis in idem”
, a afastar o tráfico privilegiado; 3) a depreciação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria justificaria o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Requer o provimento para sejam exasperadas as penas, estabelecido o regime inicial fechado e
“afastado o reconhecimento da prescrição”
(ID 124113158).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124113164).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado pela prática de tráfico de entorpecentes à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa – Providência de ofício: Necessidade de readequação da pena intermediária na segunda fase dosimétrica, aplicando-se o quantum de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea – precedentes jurisprudenciais. Inconformismo do Ministério Público – 1- Dosimetria da pena – Primeira fase: necessidade de majoração da pena, com base nas circunstâncias do art. 42 da lei 11.343/2006 e nas circunstâncias judiciais “circunstância do crime” e/ou “culpabilidade” (art. 59 do CP) – Terceira fase: o afastamento da figura do tráfico privilegiado – a grande quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, aliado à forma de acondicionamento do produto, constitui fator indicativo idôneo a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas ou que ele pertence à organização criminosa e subsidiariamente, a remodelação da fração de diminuição em razão do privilégio, de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto), face a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do APELADO. A fixação do regime FECHADO, para o início do cumprimento da pena. Insurgência contra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo singular. Preliminar: Falta de interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foi promovida a substituição da pena privativa de liberdade imposta na sentença pelo juízo – no mérito – Quanto aos pedidos do APELANTE, sem razão. Impossibilidade de recrudescimento da pena-base em razão da negativação pela qualidade e quantidade da droga – discricionariedade do julgador – “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” inerentes ao próprio tipo penal – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – demonstração de que o acusado foi utilizado como “mula” do tráfico – reconhecimento do tráfico privilegiado – aplicação da fração de diminuição da pena no grau intermediário – observância dos requisitos cumulativos do art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – decisão escorreita – jurisprudência corroborativa – fixação do regime inicial de cumprimento de pena atendendo o disposto no art. 33, CP – correto reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – Pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso e na parte conhecida, pelo IMPROVIMENTO, com providências de ofício.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 134682160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“[...]Consta no caderno administrativo investigatório que no dia 21 de março de 2010, por volta das 15h:30min., no posto de combustíveis, localizado na BR 163/364, na cidade de Rosário Oeste/MT, bem como em todo o trajeto até a , cidade de Cuiabá/MT, o denunciado DELMAR HOFFMANN ZIMMER, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, transportou 10.017g (dez mil e dezessete gramas) de droga (pasta base de cocaína), sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Pelo exposto, denuncio DELMAR HOFFMANN ZIMMER como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes Ferraz, promotora de Justiça – ID 124113123).

O Juízo singular dosou as penas do apelado nos seguintes termos:

“[...] Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena. A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, haja vista a grande quantidade de entorpecente e qualidade da droga transportada. Não consta registro de antecedentes. Inexiste informações sobre a conduta social. Os motivos do crime e circunstâncias do fato não favorecem ou beneficiam o acusado. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública, sendo de se registrar que sua situação econômica fomentou a prática delituosa. Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Diante da confissão espontânea, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Nesta segunda fase chega-se a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, entendo por aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, eis que pelo que constou nos autos, o acusado é primário, portador de bons antecedentes, não existindo comprovação de que o mesmo se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Ademais, a grande quantidade e natureza das drogas, de per si, não justificam o afastamento da causa de diminuição em questão, mormente quando inexistente nos autos outra situação que impeça a aplicação da benesse em questão, senão apenas a quantidade da droga apreendida. Nessa seara, sob pena de incorrer em bis in idem, por se tratar de réu que se enquadra na figura do tráfico privilegiado, não deve ser considerada nesta fase, posto já sopesada na primeira fase, a quantidade de droga com o fito de afastar a figura do tráfico privilegiado. [...]

Contudo, há de se ter em mente que, embora não possa ser utilizada para afastar referida figura privilegiada, a quantidade e natureza da droga são aptas a modular a fração aplicada e, dito isso, fixo a causa de diminuição de pena no patamar de 1⁄2. A modulação em 1/2 (metade) se dá diante do fato do réu preencher todos os requisitos previstos na tipificação do tráfico privilegiado de forma satisfatória, salvo no que se refere ao papel por ele utilizado, qual seja o de transportador (mula) o qual receberia considerável quantia monetária. [...]

Portanto, ao final, resta aplicada ao denunciado a pena de reclusão de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, bem como ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa fixados, unitariamente, no patamar de 1/30 do salário mínimo vigente À época dos fatos.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para: DELMAR HOFFMANN ZIMMER nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa fixados, unitariamente, no patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal. Diante do patamar no qual ficou fixada a pena do réu, infere-se que houve prescrição da pretensão punitiva estatal. Nota-se que o réu fora condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial aberto pela prática dos fatos narrados na exordial acusatória. Ressalte-se, entretanto, que, na espécie, o lapso temporal desde o recebimento da denúncia 22/01/2013, fls. 108/109, PDF, até a presente data é superior a 08 (oito) anos. Assim, considerando a pena cominada ao réu, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, bem como ter decorrido mais de 08 (oito) anos desde o recebimento da denúncia até a presente data, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos fatos descritos na denúncia, nos moldes do art. 109, IV, do CP. Consumado o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição, inegavelmente encontra-se extinta a punibilidade da ação, não prevalecendo efeitos penais da ação delituosa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. ISTO POSTO, pelo que dos autos consta, declaro a extinção da punibilidade do denunciado DELMAR HOFFMANN ZIMMER , com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, e artigo 61, do Código de Processo Penal.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 124113138)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em um ano de reclusão acima do mínimo legal ao considerar a quantidade e natureza da droga apreendida [10kg (dez quilos) de cocaína, divididos em 10 (dez) tabletes].

A natureza mais nociva da cocaína, a apreensão em quilogramas e a forma de transporte [escondida no pneu] justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratarem-se de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Esses fatores devem ser avaliados para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública”
e
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Sob essa ótica, o aumento procedido pelo juiz da causa [um ano acima do mínimo legal] revela-se desproporcional, notadamente porque o c. STJ, em apreensão de aproximadamente 10kg de cocaína, tem em perspectiva que
“a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses [...] se apresenta proporcional e adequada ao caso”
(AgRg no AREsp n. 1.450.886/SP, Relator Min: Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida.

Todavia, o juiz da causa, sem fundamentação alguma, diminuiu a pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou posição segundo a qual a redução abaixo de 1/6 (um sexto), pela incidência de atenuantes genéricas, pressupõe fundamentação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 546131/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0002568-50.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 28.11.2019; AP N.U 1014785-06.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2020.

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso do órgão do Ministério Público, pode acrescentar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para diminuir a pena do réu (STJ, REsp no 753.215/SP; STJ, REsp no 660.694/RS, TJAP AP 0025428-98.2015.8.03.0001).

Portanto, adota-se a fração paradigma [1/6 (um sexto)] para tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, foi reconhecida pelo juiz da causa por entender que estavam preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

O apelante estava no posto São Matheus, em Cuiabá, e foi contratado por uma pessoa chamada “Junior” para realizar o transporte de cocaína para Fortaleza/CE, mediante pagamento de R$ 10.000,00 (de mil reais).

Não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa ou que era habitual o transporte de drogas no seu caminhão, visto que foi preso após informações anônimas de que
“haveria um caminhão em um posto de gasolina que estaria transportando droga e que esse veículo estaria sem combustível para seguir viagem”
, consoante depoimento policial [Tiago Preto de Souza – ID. 124113138].

Frise-se que a conduta do apelante em “dar” carona à desconhecidos [agentes policiais descaracterizados] e indicar o local onde estaria escondido os tabletes de droga [quinto pneu do caminhão], durante conversa informal, revela inexperiência e menor grau de envolvimento da empreitada criminosa.

Atente-se que
“o réu é primário e não possui antecedentes criminais e embora tenha transportado 10.017g (dez mil e dezessete gramas) de droga, quantitativo considerável de entorpecente de alto poder de nocivo, tal aspecto, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do referido benefício legal, uma vez que ausentes outros elementos probatórios indicativos de que integre organização criminosa ou se dedique a atividade delitiva”,
como bem pontuado pela i. procuradora de Justiça (Ana Cristina Bardusco Silva - ID 134682160).

Por corolário lógico, a minorante do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo do apelado.

Em seu turno, a destinação da droga a outro Estado da Federação, a forma de acondicionamento e a nocividade da droga [cocaína], autorizam a fração “de 1/2 (metade), diante das circunstâncias do caso concreto” (TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020), totalizando-se a pena definitiva do apelado DELMAR HOFFMANN ZIMMER em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - recomendam a manutenção do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o)

Por seu turno, não houve substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, de modo que não se evidencia interesse recursal nesse ponto (TJMT, AP no 13851/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.8.2018; AP N.U 0000416-98.2013.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – 6.10.2017).

Não obstante, a pena corrigida não ultrapassou 4 (quatro) anos de reclusão e, entre a data do recebimento da denúncia (22.1.2013) e da prolação da sentença (16.12.2021), decorreram mais de 8 (oito) anos, razão pela qual apresenta inalterada a extinção da punibilidade do apelante (CP. art. 107, IV, c/c art. 109, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de DELMAR HOFFMANN ZIMMER a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, em regime aberto, mas conservado o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022